Tribunal: STF
Processo: RE 1487103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR MUNICIPAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - O servidor tem direito ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que completou as condições para a aposentadoria - No caso dos autos, contudo, a autora pretende o recebimento do abono de permanência considerando o preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial, ao passo em que a aposentadoria que lhe foi concedida foi voluntária por tempo de contribuição, nos termos da regra transitória do art. 6º da EC 41/03 - Sentença de procedência reformada - Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 19 do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma que “a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária e que permaneceu em atividade de lá até a data da sua aposentação” (fl. 4, e-doc. 21).



    Argumenta que “a decisão contraria a Lei Maior desconsiderando totalmente a ordem. A decisão afastou o direito porque a autora continuou a atividade” (fl. 4, e-doc. 21).



    Pede “o recebimento e processamento deste recurso, dando-se-lhe total provimento para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para, no mérito, ser restabelecida a sentença de primeiro grau” (fl. 5, e-doc. 21).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o decidido nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ABONO DE PERMANÊNCIA - Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 888: ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’. Acórdão que reconheceu que o servidor tem direito ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que completou as condições para a aposentadoria, porém afastou o direito da parte autora em razão de peculiaridades do caso concreto - Autora que pretende o recebimento do abono de permanência considerando o preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial, ao passo em que a aposentadoria que lhe foi concedida foi voluntária por tempo de contribuição, nos termos da regra transitória do art. 6º da EC 41/03 - Acórdão mantido, sem juízo de retratação - Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público” (fl. 2, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “(...) De fato, é possível a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos que contem com 25 (vinte e cinco) anos de serviço com efetiva exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual e permanente. (...) No caso dos autos, o laudo pericial produzido nos autos concluiu que a autora exerceu suas funções exposta a agentes prejudiciais à saúde, de modo habitual e permanente, de forma que a mesma faria jus à aposentadoria especial após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício (fls. 306/314). Contudo, o documento de fl. 91 demonstra que não foi concedida à autora a aposentadoria especial, mas sim a ‘Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição e Idade Regra Transitória 2’, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, que assim prevê: (...) Conclui-se, assim, que a autora optou por completar os 30 (trinta) anos de contribuição exigidos para fins de aplicação da regra de transição estabelecida pela Emenda Constitucional nº 41/03, com proventos integrais e paridade remuneratória, sendo esse o marco para a aferição do preenchimento dos requisitos da aposentadoria. Não se mostra viável, portanto, o pagamento de abono de permanência após a autora ter preenchido os requisitos para aposentadoria em modalidade distinta daquela em que efetivamente se aposentou, mormente considerando-se que a opção pela aposentadoria nos termos da regra transitória da Emenda Constitucional nº 41/03 implicou alterações no cálculo do benefício previdenciário por ela percebido” (fls. 7-10 , e-doc. 16).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408 (Tema 888), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”:



     



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 954.408-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.4.2016).



    Confira-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888). 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 790.033-AgR, Relator o Ministro Lúis Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 954.408-RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.361-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.10.2016).



    No caso presente, o Tribunal de origem negou o pagamento do abono de permanência na espécie, mesmo tendo confirmado que a recorrente havia preenchido os requisitos para concessão de aposentadoria voluntária especial e optou por permanecer em atividade.



    É de se anotar que ter a recorrente se aposentado posteriormente em modalidade de aposentadoria diversa não constitui óbice ao deferimento do direito em questão, representando apenas o marco inicial de sua inatividade.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao afastar o § 19 do art. 40 da Constituição da República.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento, observando-se a legislação de regência e a jurisprudência no tema.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora